Tribunal: STF
Processo: AP 1475
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de LUCÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em decisão proferida no dia 8/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVA, CPF Nº 467.964.011-15, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF).



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 1ª Vara Criminal Comarca de Catalão/GO informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória impostas a ré LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA, por violações ocorridas em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2024, razão pela qual, em 4/7/2024, decretei a prisão preventiva da ré, que foi efetivada em 10/7/2024. 



    Em 10/7/2024, a ré requereu a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que é portadora de diversas comorbidades e está sob tratamento médico, bem como, subsidiariamente, a sua transferência para o presídio de Catalão/GO, onde reside (petição STF nº 85.826/2024).



    Com vista dos autos, em 17/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento da conversão da prisão em domiciliar, consignando que não se opõe do recambiamento da ré para a unidade prisional no domicílio de Catalão/GO (eDoc. 89).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, a ré deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ela impostas, com notícia da prática de 81 (oitenta e uma) ocorrências referentes a: (i) Área de inclusão (inc); Sem sinal de GPRS; Bateria baixa (uBat); e Movimento sem sinal de GPS (uMov), ocorridas em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2024.



    Sobre o pedido de prisão domiciliar, não há provas de situação peculiar em sua saúde que implique na impossibilidade de que permaneça custodiada em estabelecimento prisional. A propósito do requerimento formulado pela defesa, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação:



    “Os argumentos apresentados pela defesa não justificam a



    substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva da ré, indicados pelo eminente Ministro relator em 4.7.2024.



    A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318, II, da Lei Processual Penal, requer que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, circunstância não identificada no caso.



    Em resposta à acusação, a ré trouxe relatórios médicos certificando quadro de tromboembolismo pulmonar, compatível com síndrome do anticorpo anti-fosfolípide (SAAF), bem como transtorno de esquizofrenia sofrido por seu marido. Ainda, juntou atestados médicos e solicitações de exames.



    Esses elementos, porém, não comprovam estado de saúde crítico ou urgente ao ponto de ensejar o acautelamento domiciliar.



    A respeito da necessidade de a ré prestar cuidados a seu marido, tal argumento foi levantado por meio de defesa prévia e sequer constou na manifestação defensiva mais recente. Não obstante, a privação da liberdade da ré não implica, de imediato, o desamparo de seu cônjuge, pois esse poderia receber cuidados de outras pessoas de sua convivência.



    Somado a isso, a determinação de prisão preventiva resultou da insistente e contumaz inclinação da ré em descumprir medidas cautelares alternativas, apontando a insuficiência de soluções menos rigorosas para pacificação do meio social.



    Nesse contexto, carece a pretensão de respaldo fático hábil a autorizar a flexibilização da medida cautelar restritiva de liberdade (...)”



    Efetivamente, a Defesa da ré não comprovou que está extremamente debilitada por doença grave (art. 318, II, do CPP), apenas colacionando aos autos exames cardiológicos e gástricos, bem como atestados médicos para curtos períodos de 1 (um) ou 2 (dois) dias (eDocs. 64-67). 



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA (CPF nº 467.964.011-15).



    OFICIE-SE à SEAPE/GO para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possibilidade de transferência da custodiada LUCÉLIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA da Unidade Prisional Regional Feminina de Orizona/GO para a unidade prisional localizada em Catalão/GO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente